Tribunal: TJDFT
Processo: 0727899-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Do cotejo dos autos, não se sustenta a alegação de excesso de execução, arguida em impugnação rejeitada na origem.
2. O fato de o alimentante atualmente exercer atividade na informalidade e possuir outros filhos sob sua responsabilidade, por si só, não determina a exclusão ou redução dos alimentos fixados em sentença em dezembro de 2012.
3. Se houve alguma alteração na capacidade contributiva do alimentante, cabia-lhe pleitear a revisão do valor da verba alimentícia, até porque eventual dificuldade financeira do executado não pode ser alegada no cumprimento de sentença para afastar a obrigação alimentícia imposta.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.